Tribunal: TJSP
Processo: 2334823-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora. A situação dos autos é peculiar. O autor possui renda e contratou advogado para litigar em outro Estado. O consumidor que, residindo em outro Estado brasileiro, opta por renunciar à prerrogativa de foro para litigar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora. A situação dos autos é peculiar. O autor possui renda e contratou advogado para litigar em outro Estado. O consumidor que, residindo em outro Estado brasileiro, opta por renunciar à prerrogativa de foro para litigar revela uma condição financeira para suportar as despesas do processo. A agravante reside no Paraná e propôs a ação no Estado de São Paulo. Essa particularidade revelou condições de deslocamento, quando necessário e condições financeiras de suportar as despesas do processo. Até porque fez a escolha de contratar e pagar um advogado, abrindo mão da possibilidade de fazer uso da estrutura judiciária do local de seu domicílio, inclusive na busca da Defensoria Pública. Precedentes da Turma julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO